Tribunal: TJPA
Processo: 0006279-66.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006279-66.2013.8.14.0006

APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA BRASIL BROKERS

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., DANNIELE MAYRA FERREIRA SILVA, JADERSON SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

7. Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando a matéria como prequestionada, nos termos do art.1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
e
como embargados
DANNIELE MAYRA FERREIRA DA SILVA
e
JADERSON SOUZA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006279-66.2013.8.14.0006

EMBARGANTE:
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

EMBARGADOS:
DANNIELE MAYRA FERREIRA DA SILVA

JADERSON SOUZA SILVA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID
14840585

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

em face de
DANNIELE MAYRA FERREIRA DA SILVA E

JADERSON SOUZA SILVA
e do

ACÓRDÃO DE ID
14840585
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA ––

LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL – LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

opôs
Embargos de Declaração (ID
14942955
), aduzindo, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que o acordão entendeu que o dano moral seria presumido pelo simples atraso da obra, a despeito do entendimento firmado no STJ, sem fazer o
DISTINGUISH
necessário para deixar de aplicar o precedente, nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC.

Assevera ainda a existência de omissão, em razão da decisão embargada não ter fundamentado de forma suficiente, deixando de analisar argumentos e provas relevantes, além de estar em desconformidade com o entendimento do STJ sobre a necessidade de efetiva comprovação de grupo econômico para imputar qualquer responsabilidade à corretora imobiliária, ora embaragante.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes, com fim de sanar os vícios apontados, requerendo ainda o prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões (ID
15012567
), pugnam os embargados pela manutenção do decisum recorrido e desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida existência de omissão no
acordão embargado,
uma vez que, entendeu que o dano moral seria presumido pelo simples atraso da obra, a despeito do entendimento firmado no STJ, sem fazer o
DISTINGUISH
necessário para deixar de aplicar o precedente, nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC, bem como em razão do decisum não ter fundamentado de forma suficiente, deixando de analisar argumentos e provas relevantes, além de estar em desconformidade com o entendimento do STJ sobre a necessidade de efetiva comprovação de grupo econômico para imputar qualquer responsabilidade à corretora imobiliária, ora embargante.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
14677970)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“Em análise dos autos, a empresa CHÃO & TETO CONSULTORIA E IMOBILIÁRIA

LTDA também participou de forma evidente do grupo econômico para a venda de imóveis,

sendo empresa imobiliária, logicamente, participou ativamente da transação e beneficiando-se

diretamente com os lucros obtidos, restando clara a existência de liame pelos documentos

timbrados com a logomarca da empresa de ID 10865793 - Pág. 9/11, evidenciando inclusive o

recebimento direto de valores na transação ocorrida.

As apelantes arguiram em preliminar o cerceamento de defesa sob o fundamento de que não terem sido intimadas acerca da audiência de instrução e julgamento.

Conforme se verifica da Certidão de ID 8615037, foi certificado que a aparte fora devidamente intimada, através de seu advogado habilitado nos Sistema Libra acerca da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo o despacho de intimação publicado no Diária de Justiça no dia 19/10/2020, após migração do processo ao Sistema PJe, tendo o patrono da ora apelante registrado ciência conforme expediente de IDs 3142155 – autos originários), impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

Ademais, vale registrar que a intimação pessoal da parte para comparecimento em audiência de instrução de julgamento é desnecessária, bastando para tanto a intimação do procurador pelo órgão oficial.

Por sua vez, a parte requerida/apelada, conforme destacado pelo juízo primevo, não logrou êxito de desconstituir os fatos alegados pela autora na exordial, visto que não colacionaram nos autos quaisquer documentos que ateste com precisão a existência de doação do imóvel, objeto do litígio, ao contrário, a recorrente Erica de Souza Moraes, aproveitando-se da confiança de sua genitora, ora apelada, juntamente com a Sra. Alexandra de Jesus Mourão resolveram sem qualquer autorização modificarem o referido imóvel, e no local instalarem um templo da Assembleia de Deus, assumindo os riscos de sofrerem medida reintegratória.

Ademais, a alegação de usucapião apresentada como matéria de defesa não merece prosperar, uma vez que, as rés utilizaram o tereno/imóvel para no local construir um Igreja, conforme se verifica do ID 8615019, cabia-lhes comprovarem os requisitos obrigatórios para o reconhecimento da usucapião (artigo 1.240 do Código Civil), o que não ocorreu, eis que as ora recorrentes não demonstraram que residiam no local, ao contrário, o uso principal do bem foi para abrigar o templo religioso, não se desincumbindo de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos e extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, III, do CPC.”

[...]

Desta feita, por considerar as evidências dos autos, constatado a existência de um grupo econômico objetivando a venda de imóveis, auferindo lucro sobre os consumidores, deve arcar também com os riscos do mercado, pelos motivos expostos, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

[...]

No que concerne a alegação das apelantes de que o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito, a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

[...]

No caso
sub examine
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes (ID 10865791 - Pág. 5), em 31.03.2010, de imóvel pronto para entrega, no valor de R$96.530,00 (noventa e seis mil e quinhentos trinta reais), entretanto, só receberam as chaves, em 06.10.2010, após a realização de vários pedidos pelos demandantes junto as requeridas.

É cediço que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um

bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

[...]

Conforme se depreende-se dos trechos do decisum embargado, a matéria que a ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no artigo 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o artigo 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2023